Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719728-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Cite-se Maria das Graças Chaves Ferro, no endereço declinado na petição de ID no 40346689, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator